Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-22.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704895-22.2018.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: RISOFINO PREMIUM ODONTOLOGIA LTDA, MICHEL BRAGA COSTA, SANDRA CRISTINA TELLES VIEIRA BRAGA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPROCEDÊCIA DO PEDIDO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A norma processual prevista no art. 90, § 4o, do CPC, é aplicável somente em favor do réu e quando reconhecer a procedência do pedido do autor, seja efetuando o pagamento da dívida, entregando a coisa ou cumprindo integralmente a obrigação perseguida. 2. Quanto aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, o artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, prevê a apreciação equitativa como critério último, quando o proveito econômico ou valor da causa for irrisório ou inestimável. 3. Considerando que o pedido deduzido pelo autor na ação monitória foi julgado improcedente, os honorários devem observar os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC, conforme dispõe o § 6o do referido artigo. 4. No caso em apreço, a sentença arbitrou de forma escorreita os honorários advocatícios, que foram fixados no mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, considerando o grau do zelo profissional; a natureza e importância da causa; e o trabalho desempenhado do causídico, incluídos o tempo e o lugar para realizá-lo. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil. Defende a redução à metade dos honorários advocatícios, ante a demonstração do reconhecimento da quitação do contrato, por entender que houve de sua parte evidente reconhecimento do pedido, colacionando julgado do TJMS. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissídio pretoriano, pois é entendimento pacífico da Corte Superior que: “O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp 1700185/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/3/2018), o que não se observa no caso em exame. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2006823/RS, Rel. Ministra NANCY ANGRIGUI, DJe 15/6/2022. Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1960286/P, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023